Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749056-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER RECORRIDO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. IMISSÃO NA POSSE. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. RETOMADA DA COISA DE QUEM A DETÉM INJUSTAMENTE. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto ao cerceamento de defesa, é sabido que o julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado julgar a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato e também quando, mesmo havendo questões de fato, esses não exijam provas por serem notórios ou presumidos. Preliminar afastada. 2. No caso sob exame, e como bem estabelece o Art. 1.228 do Código Civil, “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 3. Assim sendo, da análise da documentação juntada, verifica-se que operou-se a transferência de propriedade da aeronave pela sua matrícula na ANAC por parte da autora/apelada (ID n.o 53853704) onde consta como proprietária da aeronave Maria Sandra dos Santos Claudino, promovida em 22/08/2022, o que lhes faculta o direito de reaver a posse. 4. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, sob o argumento de que a parte recorrida não é mais a proprietária da aeronave, inviabilizando a manutenção da ordem judicial para imissão da posse da autora contra a ora recorrente; c) artigos 1.200 a 1.203, e 1.228, ambos do Código Civil, defendendo, em síntese, a inexistência de posse injusta atribuível ao recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.025 do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 493 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 1.200 a 1.203, e 1.228, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim sendo, da análise da documentação juntada, verifica-se que operou-se a transferência de propriedade da aeronave pela sua matrícula na ANAC por parte da autora/apelada (ID n.o 53853704) onde consta como proprietária da aeronave Maria Sandra dos Santos Claudino, promovida em 22/08/2022. Portanto, não prospera a alegação do apelante em relação a possível prejuízo em relação ao recebimento do automóvel da marca Land Rover como parte do preço da aeronave, uma vez que o veículo foi entregue e recebido pelo apelante, cabendo a este buscar o meio correto de se insurgir em relação a este fato, sendo indevida a retenção do bem transmitido, como bem observado na sentença. Sobre os direitos da posse e da propriedade, o art. 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa que lhe pertence e, ainda, reavê-la de quem injustamente a possuir ou a deter, senão vejamos: .... Na situação em análise, está devidamente comprovada a propriedade da apelada pela matrícula da aeronave perante o órgão competente, a ANAC. Ademais, como bem esclarecido na sentença “o próprio defendente informou que houve a transferência da aeronave no registro da ANAC, não havendo controvérsias sobre a autora ser a titular do domínio do bem”. É de se observar, que a ação de imissão de posse visa proteger o titular do domínio desprovido da posse, situação que se adéqua à autora/apelada. Portanto, caso seja do interesse das partes (especialmente do apelante), eventual pretensão indenizatória deve ser postulada de forma autônoma, em ação própria. Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença conforme prolatada (ID 63490670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023